Tribunal: STF
Processo: RE 469093
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo. Regimental. Inadmissibilidade.
   Contribuição social. COFINS. Majoração da alíquota. Art. 8º da
   Lei nº 9.718/98. Tema não invocado no RE. Agravo regimental não
   provido. O Pedido constante do recurso extraordinário
   circunscreve-se ao alargamento da base de cálculo das
   contribuições para o PIS e COFINS, não tratando da majoração da
   alíquota da COFINS, cuja discussão não pode ser suscitada,
   inauguralmente, em sede de agravo regimental.